Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5568 - Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802724-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADILSON MONTEIRO DE BELÉM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ACARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ORDEM. ATO PROVENIENTE DESTE PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ART. 105, I “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Acará/Pa em que é impetrante Rafael Quemel Sarmento
, e paciente Adilson Monteiro Belém
,
na 19ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a presente ordem de
habeas corpus.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ADILSON MONTEIRO BELÉM
, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará
.

Narra a impetração
que

o paciente foi condenado nas sanções do art. 157, § 3º, in fine, c/c o art. 148,§2º, c/c o art. 29, c/c o art. 69, todos do CPB, e art. 1º., II, da Lei nº. 8072/90 à pena de
38 (trinta e oito anos) de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, tendo interposto, tempestivamente, recurso de apelação.

Relata que o recurso foi distribuído à relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou a remessa dos autos à Comarca de Acará, visando a intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da sentença em relação ao corréu Maycon Fabrício Corrêa Pereira, que estava sem defesa particular.

Narra que após contato da Desembargadora com a Vara de Acará, foi constatado que os autos do processo não tinham chegado ao destino, bem como que em pesquisa ao sistema de rastreamento dos Correios (AR nº OF080677504BR), constatou-se como última informação, datada de 29/01/2018, que o objeto havia sido roubado.

Aduz que em 24/07/2018, a Desembargadora Relatora expediu Certidão e determinou a restauração dos autos, a fim de que fosse dado prosseguimento ao julgamento do recurso de apelação, bem como que em 21/11/2018, a defesa compareceu pessoalmente à Comarca de Acará para acompanhar o andamento da restauração dos autos do processo, pois, requerido na apelação o direito do paciente recorrer em liberdade, no entanto, “(...) o Diretor de secretaria juntamente com os demais servidores informaram que até o momento não havia chegado nem um oficio para que fosse restaurado os autos do processo, que somente estava publicado no sistema a certidão a qual informa o extravio do mesmo (...)”

Afirma que, posteriormente, o processo foi restaurado e enviado ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, tendo retornado ao Juízo da Comarca de Acará que, em seguida, enviou os autos ao Tribunal de Justiça.

Esclarece que em 05/04/2021, a Relatora Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato chamou o feito a ordem, ante a constatação de que em 08/01/2018 havia exarado despacho requerendo a intimação do Coordenador da Defensoria Pública para designar Defensor para tomar ciência da sentença condenatória em desfavor do corréu Maycon Fabrício Corrêa Pereira, que havia manifestado o interesse em recorrer da sentença, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, conforme certidão de fls. 154.

Informa que mesmo após a restauração dos autos e passados aproximadamente 5 (cinco) anos, ainda está pendente de cumprimento o despacho da Desembargadora Relatora que determinara a intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da Sentença condenatória em desfavor do corréu.

Diante desse panorama,
o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois, já ultrapassados aproximadamente 5 (cinco) anos da interposição do recurso, o apelo ainda não foi julgado, por falhas do juízo de piso.

Pede liminar e ao final, a concessão da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que deneguei a liminar pleiteada e solicitei

as informações do juízo monocrático.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará informou que a Ação Penal nº 0006736-77.2016.8.14.0076, encontra-se em grau de recurso e que o processo físico tramita pelo Sistema Libra (ID nº 4899202).

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, e se ultrapassada a preliminar pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois, já ultrapassados aproximadamente 5 (cinco) anos da interposição do recurso, o apelo ainda não foi julgado, por falhas do juízo de piso.

Extrai-se da denúncia

(Proc. nº 0006736-77.2016.8.14.0076),
que:
(...) “no dia 04 de outubro de 2016, no turno da tarde, por volta da 15:00 horas, entre os KM 13 e 14 da Rodovia PA-252, na cidade de Acará/PA, os denunciados ADILSON e MAYCON, acompanhados do comparsa RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA, em concurso de agentes, SUBTRAÍRAM, para proveito próprio MEDIANTE GRAVE AMEAÇA e VIOLÊNCIA, exercida com armas de fogo, bens e pertences dos funcionários e passageiros do ônibus Boa Esperança (Placa :NSN 9954), situação na qual restou violado o bem jurídico do patrimônio, da integridade física e da vida das vítimas.

Após tramitação regular do processo, foi prolatada sentença condenatória, em 05/10/2017, condenando o paciente e o correu Maycon Fabricio Correa Pereira, como incursos nas sanções punitivas do
art. 157, § 3º, in fine, c/c. o art. 148, §2º,

c/c o art. 29, c/c o art. 69,

todos do CPB, c/c o art. 1º., II, da Lei nº. 8072/90,
a pena de
38
(trinta e oito)
anos de reclusão e 200
(duzentos)
dias multa,
em regime inicial
fechado,

negando-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade, ou seja, mantendo a sua prisão preventiva.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, em 20/10/2017.

Outrossim, cumpre fazer um breve histórico do processamento do feito, a partir do seu ingresso neste segundo grau de jurisdição. Conforme se observa:

A defesa interpôs Recurso de Apelação, em 20/10/2017, o qual foi recebido e determinada a remessa a este Eg. Tribunal de Justiça, em 28/11/2017. A Apelação foi distribuída à minha relatoria, no dia 14/12/2017.

Em 08/01/2018 exarei despacho no qual constatei presentes nos autos as razões de apelação do paciente Adilson de Belém Monteiro e as contrarrazões do MP, porém, verifiquei
quanto ao réu/condenado Maycon Fabrício Corrêa Pereira, não constava nos autos intimação pessoal da Defensoria Pública, da sentença de fls. 271/288, já que foi por ela assistido. Assim, requeri a intimação da Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação, e na sequência o MP para as contrarrazões e parecer.

Em 20/07/2018, a Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal certificou que os autos não haviam chegado ao seu destino e que, conforme pesquisa no sistema de rastreamento da Empresa Brasileira de Correios, verificou-se que a referida correspondência quando postada, recebeu o Aviso de Recebimento de nº OF080677504BR, porém, constando como última informação, registrada em 29/01/2018, o atributo de OBJETO ROUBADO.

Diante dessas informações, em 24/07/2018 determinei a baixa dos autos em diligências para que fosse providenciada a restauração dos autos, a fim de dar prosseguimento no julgamento do recurso interposto.

Os autos foram restaurados em 16/01/2019, voltaram conclusos em 07/01/2021, porém verifiquei estar pendente de cumprimento o despacho de 08/01/2018 (documento 2018000875581), pelo que determinei que fosse renovado o seu cumprimento.

O processo atualmente encontra-se na Secretaria aguardando cumprimento do referido despacho.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
, POR INCOMPETÊNCIA DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSÁ-LO E JULGÁ-LO.

Em que pese o impetrante ter apontado o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará como autoridade coatora, verifica-se que o presente
writ
busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto. Portanto, o correto seria ter apontado como autoridade coatora esta Desembargadora, vez que é a relatora da apelação impugnada.

Nessa esteira, a preliminar suscitada pelo
Parquet
deve ser acolhida, tendo em vista que o presente
mandamus
não merece conhecimento, em razão da incompetência deste Tribunal para o julgamento do feito. Senão vejamos:

Conforme se observa, o suposto excesso de prazo emana diretamente da atividade jurisdicional deste Tribunal de Justiça, o qual passa a figurar como autoridade coatora, mais especificamente, esta Desembargador, relatora do recurso de apelação nº
0006736-77.2016.8.14.0076
, estando, por consequência, exaurida a sua competência nas hipóteses de impugnação de seus atos.

Assim, conforme expressa previsão Constitucional, este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer a presente impetração, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 105.
Compete ao
Superior Tribunal de Justiça
:

I -

processar e julgar, originariamente
:

a)

nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

c) os habeas corpus, quando o
coator
ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a",
ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Em observância ao referido dispositivo constitucional, a jurisprudência pátria é pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SENTENÇA CONDENATÓRIA
RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO AO LONGO DO PROCESSO NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POSSIBILIDADE
- FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO PEDIDO DENEGADO – EXCESSO DE PRAZO
PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AUTORIDADE COATORA
-
DESEMBARGADOR COMPONENTE DO TJE/PA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ
.
PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DEVE SER ENCAMINHADO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PÉNAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO UNÂNIME. I - O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não sofre constrangimento ilegal ante a negativa de direito de apelar em liberdade, por decisão devidamente fundamentada, pois a conservação do mesmo na prisão é um dos efeitos da sentença condenatória. Precedentes do STF e STJ; II Na hipótese, o Juízo Monocrático apontou concretamente as razões para a manutenção da custódia cautelar da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da aplicação da lei penal, não havendo o que repor;
III - O art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, determina que compete ao colendo Superior Tribunal de Justiça julgar e processar, originariamente, pedido de habeas corpus quando a autoridade coatora for um Desembargador componente de um Tribunal de Justiça de um Estado da Federação e do Distrito Federal;
IV (...); V - Ordem denegada em relação à alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e não conhecida em relação à alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente e de aplicação da detração penal. Decisão unânime.” (2013.04198520-97, 124.715, Rel. Des. João José da Silva Maroja, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-09-23, Publicado em 2013-09-25).

Conclui-se, portanto, que contra constrangimento ilegal supostamente derivado de ato do Tribunal de Justiça ou Desembargador que lhe é subordinado, caberá habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Aliás, o citado art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, é claro ao estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o
writ
quando a autoridade coatora for desembargador(es) dos Tribunais de Justiça dos Estados.

Isto posto,
não conheço a ordem impetrada
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 14/05/2021